Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-10.2017.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000685-10.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUZIANE CALOMEZORE - CPF: 459.897.611-04 (APELANTE), CESAR IRINEU OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 537.728.491-72 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.602.259/0001-09 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – VINCULO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDO – QUALIDADE DE SEGURADO COMO SERVIDOR PÚBLICO INDÍGENA – COMPROVAÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905) - CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

2. A dependência econômica entre os companheiros é presumida, por força da lei. O deferimento do amparo independe de carência
.

3. A união estável, de caráter permanente, público e durador, com intuito de constituir família, pode ser comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido. A coabitação não é um requisito essencial à espécie.

4. A comprovação do exercício como Servidor Público de etnia indígena é feita mediante Recibo
de Pagamento de Salário
, Requerimento Administrativo para a concessão do benefício,
Comprovante da Declaração do Imposto de Renda
e Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral,
atestando a condição do índio como servidor público municipal.

5. Na atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública, observa-se o decidido no Tema 810/STF.

6. Vencida a Fazenda Pública, o percentual de sucumbência deve ser aplicado somente quando o julgado estiver líquido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EUZIANE CALOMEZORE

em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos da
'Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Declaratória de União Estável c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.
685-10.2017.811.0008, proposta pela Apelante

em desfavor do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que a requerente não conseguiu provar a condição de união estável com o falecido, Sr. João Teodoro.

Sem custas e honorários. (Ids. 5481691 - Pág. 1 a 5481691 - Pág. 3)

Em síntese, narra a apelante que viveu em união estável com o Sr. João Teodoro, durante 34 anos, na Aldeia BAKALANA, terra indígena UMUTINA, no Município de Barra do Bugres.

Afirma que eram casados culturalmente conforme os costumes tribais, não formalizando a união de forma oficial, perante o cartório de registro, porém, não resta dúvida da união vez que tiveram 06 (seis) filhos, sendo o nascimento do primeiro filho no ano de 1983.

Assevera que juntou declaração de residência em comum e declaração de convivência em união estável com finado emitida pela FUNAI através da Coordenação Técnica Local de Barra do Bugres, sendo atos enunciativos, que possuem presunção de veracidade.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que a r. sentença seja reformada, julgando procedente os pedidos pleiteados na inicial ou, caso contrário, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, devendo a ação retornar a primeira instância para a oitiva das testemunhas arroladas e posterior reexame do mérito. (Ids. 5481838 - Pág. 1 a 5481841 - Pág. 2).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 5481844).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso interposto. (Ids. 6824867 - Pág. 1 a 6824867 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EUZIANE CALOMEZORE

em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos da
'Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Declaratória de União Estável c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.
685-10.2017.811.0008, proposta pela Apelante

em desfavor do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que a requerente não conseguiu provar a condição de união estável com o falecido, Sr. João Teodoro.

Irresignada, a requerente, em suas razões recursais, alega que viveu em união estável com o Sr. João Teodoro, durante 34 anos, na Aldeia BAKALANA, terra indígena UMUTINA, no Município de Barra do Bugres.

Afirma que eram casados culturalmente conforme os costumes tribais, não formalizando a união de forma oficial, perante o cartório de registro, porém, não resta dúvida da união vez que tiveram 06 (seis) filhos, sendo o nascimento do primeiro filho no ano de 1983.

Assevera que juntou declaração de residência em comum e declaração de convivência em união estável com finado emitida pela FUNAI através da Coordenação Técnica Local de Barra do Bugres, sendo atos enunciativos, que possuem presunção de veracidade.

Com essas considerações, passo análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia a ser solvida cinge-se à (im) possibilidade de outorga à parte autora, do benefício previdenciário de pensão por morte, em razão do falecimento de seu convivente, segurado da previdência social como trabalhador, servidor da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, de etnia indígena.

O benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (1) ocorrência do evento morte; (2) condição de dependente de quem objetiva a pensão; e (3) demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
, por ocasião de seu passamento.

O óbito do instituidor se deu em 12-11-2016, determinando o estatuto legal de regência.

Por disposição legal o seu deferimento independe de carência.

Sobre a condição de dependência para fins previdenciários, dispõe o artigo 16 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira,
o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (...)

§ 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

§ 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada.”

A dependência econômica entre os companheiros é presumida, por força da lei.

Da análise dos autos, verifica-se que a Autora/Apelante viveu em união estável, possuindo vínculo de dependência econômica com o indígena João Teodoro, inscrito no CPF nº 303.550.441.53, por mais de 34 anos.

O relacionamento afetivo vivido por ambos teve início ainda na longínqua década de 1960, perdurando até o último dia de vida do Sr. Joao Teodoro que faleceu em 12 de novembro de 2016, devido a um infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica crônica do coração e hipertensão essencial, conforme certidão de óbito (Id. 5481591 - Pág. 1).

Durante mais de 34 (trinta e quatro) anos, a autora foi companheira do ex-segurado, permanecendo ao seu lado, inclusive em seu leito de morte. Residiam juntos e ambos moravam na mesma residência, na Aldeia Bakala, que se localiza no interior da Terra Indígena Umutina, município de Barra do Bugres – Mato Grosso.

Pelos documentos comprobatórios juntados nos autos, conclui-se que ambos eram indígenas e eram casados culturalmente conforme costumes tribais, não tendo formalizada a longa e duradoura união de forma oficial perante o cartório de registro, através da celebração do casamento civil, porém, resta indene de dúvidas de que ambos conviviam maritalmente desde antes do ano de 1983, quando tiveram o seu primeiro filho, de forma que caracteriza está a existência de União Estável entre ambos.

A vasta prole havida em comum entre o instituidor da pensão e a autora, falam por si só quanto a existência da União Estável havida entre ambos, senão vejamos pelas cópias das Certidões de Nascimento juntadas nos autos:

1) SERGIO APARECIDO CALOMEZORÉ TEODORO, nascido em 09/06/1983; (Certidão de Nascimento de Id.5481596 - Pág. 7)

2) JOÃO OSMAR CALOMEZORÉ TEODORO, nascido em 06/09/1985; (Certidão de Nascimento de Id.5481596 - Pág. 4).

3) ADEMAR CALOMEZORÉ TEODORO, nascido em 18/08/1987; (Registro Administrativo de Nascimento de Índio Id. 5481596 - Pág. 3)

4) JOSILENE ANGÈLICA CALOMEZORÉ TEODORO, nascida em 07/12/1991; (Certidão de Nascimento Id. 5481596 - Pág. 2).

5) DEYSIANE CALOMEZORÉ TEODORO, nascida em 02/01/1998; (Certidão de Nascimento Id. 5481596 - Pág. 1).

6) DEUZILENE CALOMEZORÉ TEODORO. (Certidão de Nascimento 5481601 - Pág. 1).

Ainda, constata-se na Certidão de Óbito, no campo “observações averbações” (id. 5481591), que “
A declarante informou que o “de cujus” não deixou bens a inventariar,
vivia maritalmente com a sra. Euziane Calomezoré e deixou seis (06) filhos
”, sendo que a declarante foi uma servidora da FUNAI.

Na questão em apreço, a Apelante logrou comprovar de forma segura, o relacionamento contínuo e duradouro havido com o de cujus, configurando a união estável, ficando claro que tinham uma convivência.

De fato, igualmente entende-se que a união estável, de caráter permanente, público e durador, com intuito de constituir família é provada no caderno probatório. Há provas materiais que vinculam maritalmente o casal, fortalecendo a presunção de que constituíram um núcleo familiar, quando do passamento.

Frise-se que o início de prova material nem mesmo é um requisito ao reconhecimento da união estável. Apenas fornece peso às alegações, que devem então ser comprovadas por qualquer meio de prova em direito admitido.

Há nos autos comprovação de que tiveram filhos em comum, fortalecendo a tese pela constituição de um núcleo familiar
.

Quanto aos depoimentos colhidos, estes são seguros e uníssonos ao afirmarem que ambos eram reconhecidos publicamente como um casal, a dizer como se casados fossem, aos olhos da comunidade, até o óbito.

Logo, diante do conjunto probatório produzido nos autos, tenho por certo o reconhecimento da qualidade de dependente da Autora/Apelante, na condição de companheira do instituidor.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. TUTELA ESPECÍFICA
. 1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte, deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2.
É presumida a dependência econômica da companheira que vivia em união estável com o de cujus. 3. A união estável pode ser demonstrada por testemunhos idôneos e coerentes, informando a existência da relação more uxório.
A Lei nº 8.213/91 apenas exige início de prova material para a comprovação de tempo de serviço. 4. A divergência nos endereços constantes dos documentos dos autos não é suficiente para afastar a existência da união estável, uma vez que a coabitação sequer é requisito essencial para o seu reconhecimento. Precedente. 5. Comprovadas a união estável e, por conseguinte, a dependência econômica da autora em relação ao de cujus, além dos demais requisitos, deve ser reformada a sentença para determinar ao INSS que conceda a pensão por morte à requerente. 6. Inexistindo comprovação de ter o ato administrativo sido desproporcionalmente desarrazoado, inexiste direito à indenização por dano moral. O desconforto gerado pelo não-recebimento temporário do benefício resolve-se na esfera patrimonial, mediante o pagamento de todos os atrasados, com juros e correção monetária. 7. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 8. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/2015, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).
(AC 5018171-20.2014.404.7100, TRF/4ª Região, 6ª Turma, Relatora Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, publicado em 28-07-2017)” [Destaquei]

Cumpre responder acerca da qualidade de segurado.

Quanto à condição de servidor público segurado, vejo que fora juntada
Recibo de Pagamento de Salário
emitido pela Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, onde o Sr. João Teodoro trabalhava como Agente Operacional (Id.
5481591 - Pág. 3), Requerimento Administrativo para a concessão do benefício (Id. 5481592 - Pág. 2),
Comprovante da Declaração do Imposto de Renda (Id.
5481591) e Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral,
informando tal atividade exercida pelo
de cujus
. Estes são documento adequados e bastante para atestar a condição.

Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, em que pese as competentes razões de sentença, tenho por certo o reconhecimento da qualidade de segurado do instituidor, como servidor público de etnia indígena.

Presentes todos os requisitos legais, a demandante faz jus, portanto, ao benefício de pensão por morte, ora em pleito.

Com relação a atualização monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, determino a observância do consolidado no Tema 810/STF.

Fica mantida a incidência da correção monetária a partir do inadimplemento e a contagem dos juros a partir da citação, a ser apurados em liquidação de sentença.

Em atenção ao art. 85, § 4º, II, do CPC (não sendo líquida sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;), portanto, os honorários sucumbenciais devem ser fixados quando da liquidação do julgado, não subsistindo o percentual antecipadamente fixado na sentença
.

I
sso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EUZIANE CALOMEZORE
, para que seja concedido de imediato o benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do ex-segurado João Teodoro, visto estarem presentes os requisitos autorizadores, conforme demonstrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021